Tribunal: TJDFT
Processo: 0700295-63.2020.8.07.0021
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E DE ESTUPRO PRATICADO CONTRA VÍTIMA MENOR DE 18 ANOS E MAIOR DE 14 ANOS, POR PADRASTO, POR DIVERSAS VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA DO RÉU. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PEDIDOS DE REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ABSOLVIÇÃO DA GENITORA DA VÍTIMA. PEDIDO CONDENATÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Em crimes contra a dignidade sexual, normalmente cometidos longe da vista de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo probatório. In casu, inviável acolher o pedido de absolvição, uma vez que o conjunto probatório – especialmente as declarações harmônicas da ofendida e o depoimento de testemunha – atesta que o acusado constrangeu a sua enteada, mediante violência e grave ameaça, a ter conjunção carnal e a praticar outros atos libidinosos durante quase toda a infância e adolescência da ofendida.
2. O critério para exasperação de pena, pela continuidade delitiva, é o número de infrações cometidas. No caso dos autos, embora não se possa precisar o número exato de delitos praticados, a prova indica que os incontáveis abusos perduraram ao longo de quase toda a infância e adolescência da ofendida, razão pela qual deve ser mantida a fração máxima de 2/3 (dois terços).
3. Não demostrado nos autos com segurança a grave ameaça perpetrada pelo denunciado nos atos praticados após a data em que a genitora da vítima tomou conhecimento dos abusos sexuais praticados contra sua filha, deve ser mantida a absolvição, diante da insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório quanto à acusada.
4. Recurso conhecidos e não providos para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 217-A, caput, do Código Penal, e do artigo 213 do Código Penal, c/c o artigo 226, inciso II, do Código Penal, na forma do artigo 71 do Código Penal (estupro de vulnerável e estupro contra vítima menor de dezoito anos e maior de quatorze anos, praticados por padrasto contra enteada em continuidade delitiva), à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado; e a absolvição da outra acusada quanto ao crime no artigo 213, § 1o, c/c artigo 226, inciso II (por diversas vezes), por omissão, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.